Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720449-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G BISPO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G BISPO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras Guará nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0709386-10.2025.8.07.0020, que deferiu a liminar de busca a apreensão nos seguintes termos: 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, em desfavor de REU: G BISPO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. 3. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. 4. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Em suas razões recursais, aparte agravante afirma ser prestadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, trabalhando para os CORREIOS, que não tem adimplido os pagamentos conforme pactuados. Alega que a busca e apreensão dos veículos lhe causa prejuízo financeiro e que tem interesse em resolver o problema extrajudicialmente. Sustenta a existência de falta das condições da ação e a existência de “venire contra fato próprio”. Junta documentos sobre a mora e sobre negociações administrativas. Após, juntou a petição ID 72236601 requerendo o recolhimento do mandado de busca e apreensão. Preparo no ID 72112870. DECIDO. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pelo banco em face do agravante. Como relatado, a decisão impugnada deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo financiado. O agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte necessariamente recair sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Em outras palavras, as questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal. Assim, não é possível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo na origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é possível perceber não ter havido pronunciamento judicial sobre a suposta onerosidade ou abusividade do contrato, já que a parte agravante se habilitou nos autos, apresentou contestação e pediu a liberação imediata do veículo no veículo de origem. Além disso, em 14/06/2025, a parte agravante efetuou o depósito judicial no valor de R$ 162.971,66 (ID 239543028, na origem). Essa situação deve ser avaliada pelo juízo na origem porque pode implicar no recolhimento do mandado, conforme requerido em grau recursal. Cabe à parte levar a matéria aventada primeiramente ao conhecimento do juízo de origem, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada. Assim, o juízo natural deverá se manifestar sobre as questões trazidas pela parte porque a análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator